Tribunal: TJSP
Processo: 2143673-85.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição ao julgamento virtual. Nulidade processual. Acolhimento. Prosseguimento em sessão presencial. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Título executivo judicial que condenou a ré ao pagamento da verba de sucumbência. Alteração do título executivo judicial que não se justifica. Preclusão. Ainda que assim não fosse,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição ao julgamento virtual. Nulidade processual. Acolhimento. Prosseguimento em sessão presencial. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Título executivo judicial que condenou a ré ao pagamento da verba de sucumbência. Alteração do título executivo judicial que não se justifica. Preclusão. Ainda que assim não fosse, o C. STJ firmou o entendimento de que a decisão que determina o dever de prestar contas possui natureza jurídica de decisão parcial de mérito, motivo pelo qual é devida a condenação do réu ao pagamento das verbas de sucumbência. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS para anular o v. acórdão de fls. 65/67 e, de ofício, anular o v. acórdão de fls. 69/71. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.